Tribunal: TJSP
Processo: 2245229-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – POLICIAIS MILITARES INATIVOS – VENCIMENTOS OU PROVENTOS – CONVERSÃO EM URV – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PARA APURAÇÃO DE EVENTUAL PREJUÍZO, AUSÊNCIA DE QUALQUER EVIDÊNCIA DE REESTRUTURAÇÃO NA CARREIRA TENDENTE A ABSORVER EVENTUAIS PERDAS – DECISÃO JULGANDO EXTINTA A OBRIGAÇÃO DE FAZER CASSADA.